Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-68.2013.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-68.2013.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (APELANTE), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), JAMES KING CARR DE MUZIO - CPF: 271.791.846-91 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE – VEÍCULO NOVO – DEMORA DO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – EXORBITANTE – REDUÇÃO MEDIDA DE RIGOR - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO.

Código de Defesa do Consumidor. Compra de veículo novo com defeito. Incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor.

É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação.

Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
autos no

0001137-68.2013.8.11.0102 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar as rés, solidariamente, a substituir o produto de outra espécie, em perfeitas condições de uso, confirmando a liminar deferida às fls. 70/71, bem como condenar as rés em pagar ao autor, a título de dano moral, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pelo INPC-E, a partir da citação, e correção monetária. Condenou, ainda, as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada a Apelante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.,

recorre, sob os seguintes argumentos: a) nulidade da sentença

- ausência de prestação jurisdicional; b) não ocorrência de vício de fabricação – culpa exclusiva do apelado – violação ao artigo artigo 12, §3°, iii, do código de defesa do consumidor; c) inexistência de dano moral por ausência de prática ilícita; d) necessidade de redução do quantum indenizatório nos termos do art. 944 do Código Civil; e) da incidência de juros de mora em condenação por danos morais.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, nos termos da via recursal.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 115893968 - Pág. 14), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
autos no

0001137-68.2013.8.11.0102 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar as rés, solidariamente, a substituir o produto de outra espécie, em perfeitas condições de uso, confirmando a liminar deferida às fls. 70/71, bem como condenar as rés em pagar ao autor, a título de dano moral, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pelo INPC-E, a partir da citação, e correção monetária. Condenou, ainda, as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Antes de adentrar ao mérito da questão posta, cabe mencionar que o Julgador de piso submeteu a apreciação toda matéria ventilada nos autos, não havendo, portanto, falar em ausência de prestação jurisdicional.

Pois bem.

O cerne do presente recurso, cinge-se na análise do direito do Apelado em ser indenizado moral e materialmente em face de defeito em seu veículo.

Restou incontroversa a aquisição do bem pelo Apelado, incontroverso também o problema inerente ao rompimento da “mangueira da bomba d’água ao radiador de água/óleo da caixa de mudanças, furou devido estar fora dos pontos de fixação e ter ficado em atrito com o motor, vindo a perder todo o líquido de arrefecimento e superaquecer os cilindros do motor” (id. 115893965 - Pág. 20), conforme solicitação de autorização (id. 115893965 - Pág. 75), quedando-se inertes as rés a proceder ao conserto no prazo legal, ou, em prazo razoável, tendo somente reparado o dano após o manejo da ação em estilha.

Nota-se que a querela diz respeito ao mal posicionamento da mangueira da bomba d’água, tendo acarretado sua perfuração e, por conseguinte, danificando o motor, o que afasta a alegação de uso de combustível contaminado.

Da análise dos documentos e alegações das partes, tenho que restou devidamente provado pelo Apelado que o veículo entregue a autorizada
FORD
não providenciou o conserto do carro no prazo legal, quiçá em tempo hábil.

Entendo que a sentença não merece reparo, pois é de responsabilidade da ré JOB, solidariamente com a fabricante do produto, a substituição do bem adquirido pela parte apelante, nos termos do artigo 18 do CDC.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela legitimidade de todos os que hajam intervindo na cadeia de fornecimento do produto viciado:

“Código de Defesa do Consumidor. Compra de veículo novo com defeito. Incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor. Indenização por danos materiais e morais. Precedentes da Corte. 1. Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor. (...)” (STJ, REsp no 554.876/RJ, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 17-02-2004, DJ 03-5-2004, p. 159).

Registra-se, ainda, que somente após dois meses, contados a partir da propositura da ação, o bem foi efetivamente trocado, período em que o Recorrido ficou sem usufruir do veículo.

No que tange a condenação por dano moral arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que foi objeto de recurso de apelação pugnando pelo afastamento da condenação, e, alternativamente, a redução da quantia fixada.

Com efeito, houve negligência do fabricante e da concessionaria autorizada, o que resultou na impossibilidade para a parte apelante de dispor livremente do veículo, situação que pode, evidentemente, ser qualificada como dano moral, portanto patentes a humilhação e o sofrimento da parte autora; o nexo de causalidade entre a aflição e os atos das rés também está fora de dúvida, estando preenchidos, portanto, os requisitos dos artigos 186 e 187 do Cód. Civil.

Ao fixar a indenização a título de dano moral, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse passo, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

A questão se encontra sedimentada nos Tribunais, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITOS - INCIDÊNCIA - ORIGEM DE FÁBRICA - ALEGAÇÃO DE MAU USO DO VEÍCULO PELAS RECORRIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTS. 14, § 3o, E 18, § 1o, INCISO I - DANOS MORAIS - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES E MULTA - NÃO COMPROVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Como consumidor, terá a recorrente direito à indenização por uma das três modalidades mencionadas no art. 18, § 1o, do CDC. “O regime previsto no art. 18 do CDC, entretanto, não afasta o direito do consumidor à reparação por danos morais, nas hipóteses em que o vício do produto ocasionar ao adquirente dor, vexame, sofrimento ou humilhação, capazes de ultrapassar a esfera do mero dissabor ou aborrecimento.” (REsp no 324.629/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi)” (...) (TJMT, Ap, 40403/2006, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/08/2006, Data da publicação no DJE 24/08/2006)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. DEMORA DE DOIS MESES. DANO MORAL MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

Inicialmente, cumpre referir que se trata de clara relação de consumo, devendo ser regida pelas normas e regras do CDC. Perfeita a sentença ao dispor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Demora do conserto do veículo que ultrapassou prazo razoável. Dano moral mantido. Quantum indenizatório reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Danos materiais mantidos, pois devidamente comprovados. APELAÇÃO DA VIAMAR PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA GENERAL MOTORS DESPROVIDO” (Apelação Cível No 70029046067, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 17/03/2010, in tjrs.jus.br).

Sobre o valor do dano moral, seu arbitramento deve ser em valor que não implique em enriquecimento da lesada e não seja tão ínfimo que se torne irrisório para a causadora. Nesse sentido, entendo que o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é exorbitante, assim, impõe sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Da incidência dos juros moratórios, é incontroverso que a demanda é oriundo de uma relação contratual. Assim, por se tratar de responsabilidade civil contratual os juros devidos incidem a partir da citação, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ - PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA-RÉ.
1
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Incidência, na hipótese, da Súmula 168 do STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ. AgInt nos EREsp 1380749/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
para reformar o ato sentencial, para tão somente reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022